Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-35.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006116-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. T. G. - CPF: 068.261.881-04 (APELADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil

Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1006116-35.2019.8.11.0041

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO:

C.T.G., REPRESENTADO POR
PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos
da ação de indenização por danos morais proposta por
C.T.G., REPRESENTADO POR
PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, cujo valor deverá ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (art. 405, C.C. e 362-STJ).
Além disso, condenou a empresa de transporte aéreo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que o voo adquirido pelo apelado sofreu mudança em razão da alteração da malha aérea, tendo a recorrente tomado todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Defende que o recorrido não foi tratado em momento algum com desrespeito, desídia ou humilhação, tampouco foi cometido pela recorrente qualquer ato ilícito que pudesse gerar a indenização pleiteada, pelo que entende ser indevida a condenação imposta.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, discorre que foi disponibilizada a assistência necessária e a viagem foi concluída da forma possível, ensejando a redução do
quantum
fixado.

Pede, assim, pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 110438462).

Contrarrazões ofertadas no Id 110438467, em que a parte apelada rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Flávio Cezar Fachone,
opina pelo desprovimento do recurso (Id 115597987).

Preparo recolhido (Id 110438463).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do atraso de voo, ocorrido em virtude da restruturação na
malha
aeroviária, e, ainda, se o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) comporta redução.

Consta dos autos que
C.T.G.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES
, ora apelado,

ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
onde a parte autora
narra, em sua peça de ingresso, que contratou com a requerida, serviços de transporte aéreo, tendo como destino a cidade de Porto Seguro/BA, com volta programada para o dia 31/12/2018, às 18h30min.

Aduziu que dia 21/11/2018 recebeu um e-mail da ré cancelando seu voo de retorno no horário combinado e dando opção de um voo noturno para sair antes de Porto Seguro, ou seja, no dia 31 de janeiro de 2018, as 03h20min, chegando ao seu destino às 10h20min.

Pontuou que, como tinha um compromisso na cidade no dia 31/12/2018, optou por sair de Porto Seguro no dia 1º de janeiro de 2019, às 16h55, com previsão de chegada em Cuiabá as 21h35. Contudo, a companhia aérea se recusou a pagar mais uma diária para sua hospedagem em Porto Seguro.

Diante de
todo o cenário, propôs a presente ação, no qual pleiteou a reparação de danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, a restruturação na malha aeroviária, que levou ao cancelamento do voo, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente da restruturação da malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
e atraso do
voo
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS – RECURSO DA REQUERIDA:
ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Apesar da tese de que não concorrera para os sucessivos atrasos de voo suportados pelo autor, os quais teriam ocorrido por motivo de força maior e em razão da readequação da malha aérea, se a companhia aérea não consegue demonstrar a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Arbitrado em valor desarrazoado, notadamente em razão de que o próprio autor confessou que a requerida disponibilizou acomodação aos passageiros e, para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 00147967420188110004 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO –
REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito. O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10000522020198110102 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, fixados na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado. 2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.”
(TJ-MT – AC: 10131302420188110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022